Tribunal: TJDFT
Processo: 0703546-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703546-13.2024.8.07.0001 RECORRENTE: JOÃO PAULO BARBOSA DE JESUS RECORRIDOS: ARQUÉTIPOS CLÍNICAS INTEGRADAS LTDA, ROBSON DE OLIVEIRA PIO FERNANDES JÚNIOR E CARLOS SÉRGIO HONORATO DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Processual civil. Ação de cobrança. Objeto. Contrato de mútuo. Subsistência de demanda precedente - Ação declaratória de inexistência de relação jurídica societária e de nulidade de aval, com pedido de restituição de mútuo/aporte. Crédito cuja satisfação é perseguida. Ações. Objeto e composições subjetivas. Identidade. Litispendência. Configuração. Identificação da causa de pedir e do pedido. Teoria da Identidade da Relação Jurídica. Possibilidade de pagamento em duplicidade. Litispendência. Extinção sem resolução do mérito da ação promovida por derradeiro. Apelo desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados. I. Caso em exame 1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, resolvendo ação de cobrança cujo objeto é a realização de débito originário de contrato de mútuo, reconhecera a configuração de litispendência em face de ação declaratória de inexistência de relação jurídica societária e restituição de valores, anteriormente manejada, e julgara extinto o processo de cobrança, pois lastreado no mesmo instrumento contratual que está sendo debatido na lide primeiramente formulada. II. Questão em discussão 2. A questão objeto do apelo cinge-se à aferição da qualificação da litispendência entre a ação de cobrança aviada almejando a o pagamento de valores previstos em contrato de mútuo e a ação declaratória de inexistência de relação jurídica societária e de nulidade de aval c/c perdas e danos anteriormente manejada pelo autor, de molde a se apurar se fora legítima a interrupção prematura da pretensão com fundamento no aludido fenômeno processual e se possível, afastada a subsistência do evento procedimental, o reconhecimento de conexão entre as ações, encaminhando-se os autos no bojo dos quais flui a pretensão de cobrança ao Juízo da ação primeva ajuizada, ou, ainda, se subsiste relação de prejudicialidade entre as demandas. III. Razões de decidir 3. Como regra geral adotada pelo ordenamento jurídico e acompanhada pela doutrina e jurisprudência, o reconhecimento da litispendência reclama a existência de juízo de identidade entre as ações replicadas, consubstanciada a identificação na simetria entre as partes, a causa de pedir e o pedido (CPC, art. 337, §§2o e 3o), ensejando que, em não ocorrendo a completa identificação entre as lides, não se descortina a litispendência como corolário do direito subjetivo de ação que é resguardado a todos. 4. Como critério de exceção, germinado de circunstâncias pragmáticas em que, nada obstante a inexistência de identidade perfeita entre as partes no polo passivo, mas em que o objeto perseguido e a causa de pedir são idênticos, numa estrita relação de prejudicialidade, passível não só de gerar decisões dissonantes, mas, no caso concreto, de beneficiar indevidamente o credor pelo possível pagamento em duplicidade, entre outras hipóteses casuisticamente apreensíveis, revelando a insuficiência do critério positivado, a doutrina e jurisprudência passaram a reconhecer circunstâncias pontuais nas quais o critério legal da tria eadem deve sofrer mitigação, incorporando Teoria da Identidade da Relação Jurídica. 5. Tratando-se de hipótese em que a obrigação jurídica é una e tornara-se objeto de ações diversas, ressai hialina a caracterização do instituto processual da litispendência, devendo a ação superveniente ser extinta sem apreciação do mérito se evidenciado que a relação substancial existente e que dera origem à obrigação perseguida em ambas as ações é a mesma, assim como o objeto das demandas detém relação de perfeita identidade, ainda que a ação antecedente detenha outros partícipes no polo passivo, tendo a parte autora se valido de instrumentos diversos para alcançar o mesmo fim, consoante a Teoria da Identidade da Relação Jurídica. IV. Dispositivo 6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários majorados. Unânime. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, afirmando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 337, §§ 2o e 3o, e 493, ambos do CPC, aduzindo que o acórdão recorrido reconheceu de forma equivocada a litispendência entre ações com causas de pedir notoriamente distintas; c) artigo 313, inciso V, alínea “a”, da Lei Adjetiva Civil, sustentando que o acórdão impugnado, apesar da ausência de identidade de causa de pedir, valeu-se da Teoria da Relação Jurídica e do risco de recebimento em duplicidade do mútuo financeiro para adotar a solução jurídica de extinção do processo sem julgamento de mérito por litispendência, sendo que, nesse ponto, negou vigência ao citado dispositivo legal, que permitiria o julgamento de mérito da ação de cobrança de mútuo financeiro calcada em contrato; d) artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, argumentando a inocorrência de natureza protelatória do recurso interposto, devendo ser considerada inexigível a multa, porquanto desproporcional. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação do recorrente ao pagamento de multa, em razão do caráter manifestamente protelatório do recurso. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à indicada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela parte recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta” (AgInt no AREsp n. 2.737.468/RO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 313, inciso V, alínea “a”, 337, §§ 2o e 3o, e 493, todos do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Ainda, não merece trânsito o recurso no que concerne ao suposto malferimento ao artigo 1.026, § 2o, da Lei Adjetiva Civil. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os embargos teriam caráter protelatório, e acolher a tese recursal, demandaria reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “Alterar o entendimento do Tribunal local sobre o intuito procrastinatório dos embargos de declaração e afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, vedado em âmbito de recurso especial, ante óbice da Súmula n. 7 do STJ” (AREsp n. 2.739.266/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 24/6/2025). Por fim, não conheço do pedido de condenação do recorrente ao pagamento de multa, em razão do caráter manifestamente protelatório do recurso, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020